Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-95.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002725-95.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO ALVES LAUDELINO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ABANDONO DE CAUSA
.
DESPACHO QUE
DETERMINOU A
APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO DO EXECUTADO.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA.
ABANDONO DE CAUSA.
HIPÓTESE
DO ART. 485,III.
INCIDÊNCIA DO
§1º
DO
MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO
CPC/2015
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE
S
DO STJ.
NULIDADE.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8002725-95.2020.8.05.0004
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e apelad
o

FERNANDO ALVES LAUDELINO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA